Tribunal: STF
Processo: RE 420816
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-29
Data de publicação: 2004-09-29

Ementa:
I. Recurso extraordinário: alínea "b": devolução de toda a
   questão de constitucionalidade da lei, sem limitação aos pontos
   aventados na decisão recorrida. Precedente (RE 298.694, Pl.
   6.8.2003, Pertence, DJ 23.04.2004).
II. Controle incidente de
   inconstitucionalidade e o papel do Supremo Tribunal
   Federal.
Ainda que não seja essencial à solução do caso
   concreto, não pode o Tribunal - dado o seu papel de "guarda da
   Constituição" - se furtar a enfrentar o problema de
   constitucionalidade suscitado incidentemente (v.g. SE 5.206-AgR;
   MS 20.505).
 III. Medida provisória: requisitos de relevância
   e urgência: questão relativa à execução mediante precatório,
   disciplinada pelo artigo 100 e parágrafos da Constituição:
   caracterização de situação relevante de urgência legislativa.
IV. Fazenda Pública: execução não embargada: honorários de
   advogado: constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal,
   com interpretação conforme ao art. 1º-D da L. 9.494/97, na
   redação que lhe foi dada pela MPr 2.180-35/2001, de modo a
   reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por quantia certa
   contra a Fazenda Pública (C. Pr. Civil, art. 730), excluídos os
   casos de pagamento de obrigações definidos em lei como de pequeno
   valor (CF/88, art. 100, § 3º).